Tribunal: TJDFT
Processo: 0701485-55.2019.8.07.0002
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701485-55.2019.8.07.0002 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA EMBARGADO: PABLO JUNIO GOMES DE SOUZA SALES, NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA D E S P A C H O Manifeste-se a Embargante (MOTOROLA MOBILITY COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA) sobre o interesse no prosseguimento dos Embargos de Declaração, tendo em vista as petições de ID 23956996 e 24807154. Publique-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator